Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0732245-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DUBAI AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUBAI contra a decisão que não vislumbrou risco iminente e grave ameaça ao direito de ter suas casas e muros esbulhadas, e negou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão da operação que está acontecendo agora na Associação, antes de apreciação de qualquer outro ato processual (Processo de origem no 0715109-50.2024.8.07.0018). Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de destruição das residências localizadas no Condomínio. Os autos foram conclusos em plantão judicial, às 11h23. Não consta dos autos ao teor da decisão recorrida. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, o agravante não instruiu o feito com as cópias necessárias para a análise do pedido, pois sequer consta dos autos a decisão recorrida, a fim de se analisar o pedido em situação excepcional de plantão judicial. Ademais, devido ao adiantado da hora, após a devida instrução do feito, mostra-se plenamente possível que o pedido seja analisado pela Desembargadora sorteada, durante o horário do expediente forense, o qual já se iniciou. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: a eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, da 5a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2024, às 12h05. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator